Tribunal: CARF
Processo: 15169.000332/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000332/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.390 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA GRANDE ABC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no art. 18, da Lei no 10.833/2003, nas
hipóteses em que a compensação haja sido considerada não declarada por ter a
autuada compensado crédito de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 05-21.615 - 5a Turma
da DRJ/CPS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000332/2014-52
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Trata o presente processo de multa de ofício isolada por
compensação indevida mediante Declarações de Compensação - DCOMP,
apontando créditos de terceiros, utilizado na quitação de valores devidos a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS e multas.
As DCOMPs que motivaram a exigência foram apreciadas pela
DRF/São Bernardo do Campo, nos autos do processo administrativo n°
10923.000102/2006-71, dispondo-se o que segue (fls. 19/22):
O contribuinte acima identificado solicita compensação de débitos
próprios com crédito de terceiros, formalizada por meio de
Declarações de Compensações -DCOMP 's transmitidas em 20 de
outubro de 2005, 24 de novembro de 2005 e 06 de junho de 2006.
Foi citado, pelo contribuinte em suas DCOMP's, um suposto direito
creditório
controlado
no
processo
administrativo
13807.006828/2004-70,
porém,
consultas
aos
Sistemas
de
Informações da Secretaria da Receita Federal denota como
interessado o terceiro P & P Porciúncula Participações Ltda, CNPJ
04.888.139/0001-74.
[...]
Obedecendo às normas legais na ementa discriminadas, verifica-se
que, pelo fato de o contribuinte haver protocolizado este pedido por
meio de DCOMP's transmitidas em 20 de outubro de 2005, 24 de
novembro de 2005 e 06 de junho de 2006 é vedada a compensação de
débitos com créditos de terceiros.
A pretensão do contribuinte não pode, portanto, se concretizar, por
expressa vedação legal. Por conseguinte, deve ser considerada não
declarada a compensação em tela, procedendo-se à cobrança de
todos os créditos tributários que a interessada teria compensado por
sua conta e risco, com base nos créditos alegados.
A consideração superior.

[...]
Com base na análise efetuada, determino, com fundamento no Código
Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172 de 25/10/1966, art. 170, na
Lei 9.430, de 27/12/1996, artigo 74, e na Instrução Normativa SRF n°
600, de 28/12/2005, art. 40, que seja considerada não declarada a
compensação de débitos próprios com crédito de terceiros,
formalizada por meio de Declarações de Compensações -DCOMP 's
transmitidas em 20 de outubro de 2005, 24 de novembro de 2005 e 06
de junho de 2006.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

[...]
Encaminhe-se o presente processo a SAPAC/DRF/SBC para que
proceda ao lançamento da multa isolada, conforme previsto no art.
31, §§ 5" e 6o, da IN SRF n° 600, de 2005, e posteriormente, na
ausência de recurso administrativo, ao Arquivo pelo prazo de 5
(cinco) anos.
A decisão foi assim ementada:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Formalizadas em 20 de outubro de 2005, 24 de novembro de 2005 e
06 de junho de 2006.
Lei 5.172, de 25/10/1966, artigo 170
Lei 9.430, de 27/12/1966, artigo 74
Instrução Normativa SRF n° 600/2005, artigo 40
Não cabe apreciação de compensação de débitos com créditos de
terceiros, quando formalizado o pedido após 7 de abril de 2000. É
considerada não declarada a compensação de débitos na hipótese em
que o crédito oferecido seja de terceiros ou não se refira a tributos e
contribuições administrados pela SRF
Compensação não declarada.
A carta cobrança dos débitos correspondentes foi emitida em
24/08/2006 e, às fls. 29/50 constam informações acerca da opção do contribuinte
pelo Parcelamento em 120 meses, transmitida em 15/09/2006, seguindo-se cópias de
pedido de pedido parcelamento apresentado em 14/09/2006 (fls. 51/71).
Em 10/01/2008 foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal de fls.
132/134, nos seguintes termos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em cumprimento ao RPF — Registro de Procedimento Fiscal
— Revisão Interna em epígrafe, originário de representação fiscal
lavrada pelo Seort/DRF/SBC, com proposição de constituição de
multa isolada, em função de a contribuinte ter requerido a
compensação de débitos através de perdcomp (Pedido de restituição-
declaração de compensação), n°s. 22787.28614.201005.1.3.04-9220,
08264.58734. 241105.1.3.04-2286 e 03123.51910.060606.1.3.04-
2579, com base em créditos de terceiros, cuja modalidade já estava
vedada pela legislação tributária.
A contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Ação Fiscal, via
postal, conforme o Aviso de Recebimento datado de 03/12/07, fls. 04.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Em cumprimento à intimação, a contribuinte apresentou os
comprovantes de parcelamento protocolados, fls. 29 a 71.
De acordo com o Despacho Decisório n° 243/06 do Seort/DRF/SBC,
(fls. 19 a 22), a declaração de compensação foi considerada não
declarada. Nos termos do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, (texto acrescentado pela Lei n°
11.051/04) c/c com § 4" do art. 18 da Lei n° 10.833/03, o sujeito
passivo que se utilizar de créditos de terceiros para compensação de
seus débitos tributários, está sujeito a multa isolada sobre o valor do
débito indevidamente compensado.
Em razão do exposto acima, a multa isolada será aplicada sobre os
débitos
tributários
indevidamente
compensados,
conforme
demonstrativo abaixo:
[...]

A multa está sendo exigida ati4avés do Auto de Infração n°
10932.000003/2008-41, o qual é parte integrante deste Termo de ,
Verificação e Constatação Fiscal.
[•••]
O crédito tributário formalizado no Auto de Infração totalizou R$
10.463.702,25 (fls. 136/140) e foi cientificado ao contribuinte, por via postal, em
16/01/2008.
Impugnando a referida exigência em peça apresentada em
14/02/2008 (fls. 144/158), seguida dos documentos de fls. 159/239, o contribuinte,
por intermédio de seu representante legal, deduz as seguintes razões de fato e de
direito:
•
Consigna
ser
parte
do
processo
administrativo
n°
13807.006828/2004-70, conforme certidão em anexo, ressalta que ele encontra-se
ainda em andamento, não tendo sido definitivamente julgado, e acrescenta:
Tomando conhecimento da Ação Fiscal, a recorrente apresentou
imediatamente os comprovantes dos parcelamentos efetuados em
decorrência da decisão de desistência das Dcomp's, documentos estes
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

formalizados na data de 11/09/2006,conforme verifica-se nos
documentos em anexo.
Salienta-se que os débitos relacionados no presente auto de infração
foram abrangidos pelo pedido de parcelamento excepcional (PAEX),
requisitado em 15/09/2006, e a homologação recebida via AR em
07/08/2007, conforme pode-se constatar em anexo.
Independente da desistência das Dcomp's e da abrangência dos
débitos pela homologação do pedido do PAEX, a Delegacia de São
Bernardo prosseguiu na aplicação indevida da famigerada Multa
Isolada, multa esta que não pode perdurar diante dos argumentos
elencados a seguir.
Em preliminar, argúi a incompetência da autoridade que proferiu os
despachos decisórios que julgaram a compensação não homologada, asseverando
que a comprovação desta incompetência é de uma clareza solar, já que o processo
principal está sob jurisdição de São Paulo/SP, e a própria Delegacia de São Paulo
atesta sua competência para julgar o Pedido de Restituição e eventuais Declarações
de Compensações que derivam desse processo de restituição, assim sendo a
autoridade julgadora não obedeceu aos critérios e ditames' acerca da competência
estabelecidos no Decreto 70.235/72, no seu artigo 24 e seguintes, lei 9.784/99, nos
artigos lie seguintes, bem como no Artigo 41 e seguintes da IN 460/2004.
•
Ressalta que não houve nem ao menos uma avocação formal
por parte da Delegacia de São Bernardo do Campo, e acrescenta que o fato de estar
jurisdicionado*à Agência de São Bernardo do Campo, não faz uma presunção de
competência, muito antes pelo contrário, avocar de forma arbitrária e ilegal para si
um processo de compensação que está atrelado a um de restituição sob
JURISDIÇÃO DE SÃO PAULO (PROCESSO PRINCIPAL).
•
Entende que é no mínimo, incoerente, pois pode haver conflito
de decisões, o que não se admite, razão pela qual não tem nenhum cabimento legal
qualquer decisão proferida pois, admitamos, por hipótese, que a autoridade
encarregada de julgar o processo de restituição (principal!!) profira parecer
favorável e a restituição e as compensações procedentes, como fica a situação da
contribuinte!
•
Reporta-se a ementas de acórdãos dos Conselhos de
Contribuintes, nos quais afirma-se a nulidade em decorrência da incompetência dos
agentes que proferiram os atos, e junta informações do sistema COMPROT para
demonstrar que o processo de restituição ENCONTRA-SE ATIVO.
•
Na sequência, argui também a nulidade do processo em razão
dos pedidos de desistência transmitidos em 11/09/2006, antes, portanto, do Termo de
Início de Ação Fiscal. Acrescenta que em 15/09/2006 formulou pedido de adesão ao
PAEX e teve seu pedido homologado.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

•
Conclui, assim, que a presente ação fiscal já havia perdido
seu objeto, sendo que a aplicação da penalidade é totalmente infundada, ilegal e
abusiva, conforme ementa de acórdão do Primeiro Conselho de Contribuintes,
acerca do não cabimento da multa de ofício sobre débitos confessados no âmbito do
PAES antes da lavratura de auto de infração. Destaca, ainda, que a sua adesão foi
anterior, inclusive, ao início da ação fiscal.
•
Argumenta, também, que sendo NULA as decisões que tentam
impor ao contribuinte a aplicação indevida da multa isolada, conforme exposições
supra, claro está que os pedidos de desistência das compensações ocorreram ao
tempo certo, ou seja, antes do início de qualquer decisão administrativa, pois frisa-
se, estas sequer produziram efeitos devido a NULIDADE por incompetência da
Autoridade que as proferiu.
•
Invoca o disposto no art. Io, § 7o da Medida Provisória n°
303/2006, asseverando que:
Em agosto de 2006, a Recorrente ingressou com o pedido de
parcelamento especial instituídos pela referida MP, incluindo todo o
seu passivo fiscal perante a Receita Federal, inclusive os oriundos
das compensações que foram alvo das multas , isoladas. A teor do
dispositivo acima mencionado, o legislador abriu a possibilidade de
renúncia as compensações pretendidas, mediante inclusão dos débitos
que deixaram de ser compensados em decorrência do indeferimento
efetuado pela autoridade competente, não tendo mais sentido a
manutenção de multa isolada. A opção dada ao contribuinte para
inclusão do débito corresponde a uma verdadeira reabertura dos
prazos previstos na legislação tributária para que o mesmo renuncie
à pretensão de compensar. Com a reabertura do prazo e com a opção
exercida pela requerente, a compensação então efetuada perdeu
validade, desde a sua origem, o que significa dizer que é como se não
houvesse sido feita a compensação.
•
No mérito, assevera que ÉA DETENTORA DOS CRÉDITOS,
portanto não se trata de crédito de terceiros, mas sim de crédito próprio, conforme
ATESTADO DE PARTE INTEGRANTE emitido pelo DERAT - Delegacia da Receita
Federal do Estado de São Paulo, sendo assim é necessário que os julgadores
revejam o posicionamento a esse respeito. Entende que com tal atestado, está
demonstrado não se tratar de créditos de terceiros, na medida em que a empresa
compõe, COMO TITULAR, o feito, sendo integrante do mesmo em todos os seus
termos.
•
Questiona, também, a aplicação da multa isolada às
compensações promovidas em 2005, na medida em que a Lei n° 11.196/2005
somente passou a surtir efeitos a partir de 2006. Até então, a penalidade apenas
estava prevista para os casos em que constatada a existência de sonegação, fraude
ou conluio, nos termos da Lei 11.051/2004.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

•
Menciona que, à época do encaminhamento dos pedidos, a
maioria das multas isoladas que foram aplicadas buscavam a cobrança de 150%
sobre o valor do débito, exatamente pelo fato de o então vigente inciso II do art. 18
da Lei n° 10.833, de 2Q03, prever apenas a aplicação da multa qualificada. Reporta-
se à disposição da IN SRF n° 534/2005, que possivelmente baseou-se no
entendimento de que a multa isolada de 75% não havia sido revogada pela nova lei,
o qual reputa insustentável, na medida em que as disposições anteriores do art. 18
foram totalmente substituídas. Demais disso, a Lei n° 11.196/2005 teria criado a
hipótese de aplicação da multa não qualificada, o que força o entendimento de que
não havia previsão para a aplicação da referida multa.
» Cita entendimento do Segundo Conselho de Contribuintes acerca da
penalidade aplicável na vigência da Lei n° 11.051/2004.
•
Subsidiariamente, cogitando da alegação de ser o crédito não
oriundo de tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal, destaca
que a própria IN 460/2004, prevê, no seu artigo 15 a possibilidade de receita da
União, mesmo não estando o mesmo a cargo da SRF, e mais, no artigo 18, VI da Lei
n° 10.522/2002, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional está impedida de
promover inscrição ou execução acerca do crédito utilizado nesta compensação
(FNT), tal a certeza de sua exigibilidade por parte da empresa recorrente. Reporta-
se à declaração de inconstitucionalidade de sua cobrança, mencionando sua
natureza tributária, além de sua apreciação pelo Terceiro Conselho de
Contribuintes, no âmbito de sua competência residual.
•
Destaca, também, a incidência de DUPLA PENALIDADE, na
medida em que os débitos compensados foram consolidados no PAEX com multa de
mora, e aqui é exigida multa de ofício isolada, circunstância que tem sido,
reiteradamente, refutada por este Conselho.
•
Ao final, pede o acolhimento das preliminares de nulidade, ou,
subsidiariamente, a declaração de improcedência do lançamento, em razão da
capitulação legal da multa aplicada, em respeito ao princípio da anterioridade, e dos
demais argumentos que integram o feito. Protesta, ainda, pela produção de todos os
meios de prova em lei admitidos, bem como, mediante requerimento fundamentado,
apresentar esclarecimentos ou documentos.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Do Acórdão de 1a Instância
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 0352.467, julgou o
lançamento procedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE.
COMPETÊNCIA. ATO DE NÃO-DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
APRECIAÇÃO EM JULGAMENTO.
Embora as Delegacias de Julgamento não tenham competência para apreciar
recurso contra atos de não-declaração, na medida em que este é pressuposto da
aplicação da multa de ofício isolada, e o reconhecimento de sua eventual
nulidade independeria de recurso do interessado, é possível a apreciação dos
argumentos do impugnante, com vistas a definir o cabimento de representação
à autoridade competente para revisão de ofício do ato questionado.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. APRECIAÇÃO
PELA UNIDADE QUE JURISDICIONA O DOMICÍLIO DO TITULAR DOS
DÉBITOS. REGULARIDADE.
A compensação, mediante DCOMP, pressupõe a identidade entre o titular do
crédito e o sujeito passivo dos débitos compensados, o que permite a sua
inadmissibilidade pela Unidade que jurisdiciona o domicílio do titular dos
débitos sempre que tal condição não for atendida, e dispensa a apreciação do
crédito eventualmente detido por terceiro.
PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE
CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO PRÓPRIO. PROVA
DOCUMENTAL.
O contribuinte preclui do direito de apresentar documentos em momento outro
que não o da impugnação, a menos que haja fundado motivo para tanto. E, se
este for o caso, existe forma a observar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006 COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO DE TERCEIROS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível a compensação de suposto crédito de terceiros, com tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, visto a
ausência de qualquer permissivo legal nesse sentido. A compensação, como
modalidade de extinção do crédito tributário, somente pode ser admitida nos
estritos termos que a lei a faculta, e rege-se pelas normas vigentes à época em
que efetuada.
PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Não há prejuízo à exigência da multa isolada se o impugnante não logra
demonstrar que pleiteou o cancelamento das DCOMP antes do procedimento
administrativo que resultou em sua não-declaração.
MULTA ISOLADA. DISTINÇÃO ENTRE MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
E MULTA MORA.
A multa isolada de que trata o art. 18 da Lei n2 10.833, de 2003, é penalidade
nova, aplicável nos casos de abuso de forma e/ou fraude no uso da DCOMP
como meio extintivo do crédito tributário. Assim, descabe cogitar de sua
inaplicabilidade em face da consolidação dos débitos compensados em
parcelamento com multa de mora.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS DE TERCEIROS ANTERIOR À LEI n° 11.196/2005.
Desconstituído o pressuposto normativo e legal de que todas as compensações
sujeitas a não-declaração seriam, presumidamente, fraudulentas e sujeitas à
multa isolada qualificada, correta é a aplicação retroativa da lei mais benéfica,
com a consequente exigência da penalidade no percentual de 75%.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Da Preliminar de Incompetência
A Recorrente alega, preliminarmente, incompetência da autoridade que proferiu
os despachos decisórios que julgaram a compensação não homologada, in verbis:
A autoridade que proferiu os despachos decisórios que julgaram a
compensação não homologada e que, por via de consequência, levou ao presente
auto de infração, com a imputação contra a empresa recorrente cia penalidade
denominada de MULTA ISOLADA, é INCOMPETENTE para tal ato, e a
comprovação desta incompetência é de uma clareza solar, já que o processo
principal está sob jurisdição de São Paulo/SP, e a própria Delegacia de São
Paulo atesta sua competência para julgar p Pedido de Restituição e eventuais
Declarações dé Compensações que derivam desse processo de restituição, assim
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

sendo a autoridade julgadora não obedeceu aos critérios e ditames acerca da
competência estabelecidas no Decreto 70.235/72, no seu artigo 24 e seguintes,
Lei 9.784Z99,. nos artigos 11 e seguintes, bem como no Artigo 4\ e seguintes da
IN 460/2004.
Dispõe a Lei 9.784/99, que trata a respeito das normas básicas sobre o processa
administrativo no âmbito da Administração Federai direta e indireta, estabelece
em seu artigo 11 e seguintes a questão da competência administrativa e sobre as
situações que possibilitam a delegação e a avocação, vejamos:
[...]
Não houve, no caso em tela, nem ao menos uma avocação formal por parte da
Delegacia de São Bernardo do Campo, já que a competência, nestes casos, é
irrenunciável, a teor do que se depreende do artigo 11 e parágrafo 1° do artigo
14, ambos da Lei n° 9.784/99. Sendo seus atos, neste taso, as decisões nulas de
pleno direito, de acordo com o que dispõe o artigo 59 do Decreto 70.235/72 :
[...]
Dessa forma, mesmo que a recorrente esteja sob a jurisdição da
Agência de São Bernardo do Campo não faz uma presunção de competência,
muito antes pelo contrário, avocar, de forma arbitrária e ilegal para si um
processo de compensação que está atrelado a um de restituição sob
JURISDIÇÃO DE SÃO PAULO (PROCESSO PRINCIPAL) sob o auspício de
outra Autoridade é, no mínimo, incoerente, pois podem haver conflito de
decisões, o que não se admita, razão peia qual, não tem nenhum cabimento legai
qualquer decisão proferida pois, admitamos, pòr hipótese, que a autoridade
encarregada de julgar o processo de restituição (principal II) profira parecer
favorável e. a restituição e as compensações sejam julgadas procedentes, . como
fica a situação do contribuinte, ora recorrente, que está tendo contra si decisões
proferidas por autoridade estranha ao processo principal, e, ainda pior, os
argumentos lastrearam as decisões de São Bernardo do Campo não encontram
nenhum amparo jurídico e fático, como já demonstrado.

Verifica-se pela regra geral que fixa tal competência em razão do domicilio do
sujeito passivo que declarou a compensação, razão pela qual não há porque se cogitar de
nulidade do ato praticado pelo Delegado da Receita Federal em São Bernardo do Campo, neste
sentido o acórdão recorrido:
Todavia, do contexto normativo vigente desde antes da
apresentação das DCOMP, é de se concluir que o Delegado da DRF de São
Bernardo do Campo era competente para praticar o ato de não-declaração das
DCOMP.
De fato, a compensação promovida a partir da vigência da Lei n°
10.637/2002, que alterou o art. 74 da Lei n° 9.430/96, é ato praticado
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

exclusivamente pela pessoa, física ou jurídica, que seja, ao mesmo tempo, titular
dos créditos e sujeito passivo dos débitos compensados.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.63 7, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei n° 11.051, de 2004)
1-previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) II - em que o
crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei n°
11.051, de 2004) [...]
Logo, não se cogita de qualquer pluralidade que pudesse suscitar
dúvidas quanto à autoridade competente para prática do ato hábil a desconstituir
a compensação pretendida. Deflui da própria lei que a autoridade competente é,
regra geral, aquela que tem por dever acompanhar o cumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias, daquele sujeito passivo ou,
excepcionalmente, do tributo ao qual se refere o crédito utilizado.
Neste sentido é que a Instrução Normativa SRF n° 460/2004
expressa o entendimento de que a apreciação das compensações declaradas
compete, regra geral, ao titular da Unidade que tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo:
Art 47. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à SRF será
promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1- Tratando-se de compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição incidentes
sobre operação de comércio exterior, será competente para reconhecer o direito
creditório do sujeito passivo, para fins do disposto no caput, a autoridade a que se refere
o caput do art. 42.
§ 2° A homologação de compensação de crédito do IPI com débito relativo aos tributos
e contribuições administrados pela SRF será promovida pelo titular da DRF ou da Derat
que, à data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do
estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
§ 3o A homologação de compensação de crédito relativo ao ITR com débito relativo aos
tributos e contribuições administrados pela SRF será promovida pelo titular da DRF, da
Derat ou da Deinf em cuja jurisdição territorial estiver localizado o imóvel.
§ 4- O disposto no caput e nos §§ 1- e 2- aplica-se inclusive à compensação de débito
relativo ao ITR.
§ 5° O Auditor-Fiscal da Receita Federal que, em procedimento de fiscalização,
verificar que o sujeito passivo, mediante a entrega da Declaração de Compensação,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

promoveu compensação indevida de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF deverá imediatamente representar à autoridade da SRF
competente para homologar a compensação, a fim de que sejam adotadas as
providências cabíveis.
A única exceção que cogita de pluralidade de interessados na
compensação, ,é aquela veiculada no art. 71 da mesma Instrução Normativa, e
que se reporta às circunstâncias excepcionais que permitiram a compensação de
créditos de terceiros até 7 de abril de 2000:
Art. 40. E vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros.
Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito consolidado
no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem como aos pedidos de
compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril de 2000.
[..]
Art. 71. Na hipótese do parágrafo único do art. 40, compete ao titular da DRF, da Derat
ou da Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa física ou jurídica que
apurou o crédito para com a Fazenda Nacional decidir sobre a compensação.
Veja-se, inclusive, que, à época, o interessado na utilização do
crédito em compensação sequer formulava pedido de compensação, consoante
disposto na Instrução Normativa SRF n° 21/97, alterada pela Instrução
Normativa SRF n° 73/97:
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se parcelado.
§ 1o A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV.
§ 2o Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRF-A diferentes, o
formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá ser preenchido em duas *
vias, devendo cada contribuinte protocolizar uma via na DRF ou IRF-A de sua
jurisdição.
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiros, entregue à DRF ou IRF-A da jurisdição do contribuinte titular
do débito terá caráter exclusivo de comunicado.
§ 4o Na hipótese do § 2° a competência para analisar o pleito, efetuar a compensação e
adotar os procedimentos internos de que trata o §2° do art. 13 é da DRF ou IRF-A da
jurisdição do contribuinte titular do crédito.
5o Nas compensações de que trata este artigo, o Documento Comprobatório de
Compensação de que trata o Anexo V será emitido em duas vias, devendo ser entregue
uma via para cada contribuinte.
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

O interessado na utilização do crédito - titular do débito -, somente
comunicava a compensação pretendida. Ou seja, somente havia pedido a ser
apreciado em relação ao titular do crédito. Daí a interpretação normativa de que
a apreciação de tal compensação compete à Unidade que tenha jurisdição sobre
o domicílio tributário da pessoa física ou jurídica que apurou o crédito para com
a Fazenda Nacional.
A partir de 7 de abril de 2000, aquele permissivo foi revogado pela
Instrução Normativa SRF n° 41/2000:
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com créditos de
terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos consolidados
no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do parcelamento alternativo
instituídos pela Medida Provisória n° 2.004-5, de 11 de fevereiro de 2000, bem assim
em relação aos pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita
Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta Instrução
Normativa.
Ari. 2o Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução Normativa SRF no 021,
de 10 de março de 1997.
Em decorrência, a compensação pressupõe, desde então, a
identidade entre o titular do crédito e o sujeito passivo dos débitos compensados,
o que permite a inadmissibilidade da DCOMP sempre que tal condição não for
atendida, e dispensa qualquer apreciação acerca da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito eventualmente detido por terceiro. Logo, não há
qualquer incoerência em dissociar os litígios, pois ainda que decisão favorável
venha a ser proferida em relação à restituição, haverá obstáculo legal à
compensação deste crédito com débitos de terceiros.
Evidente, portanto, que a inadmissibilidade da compensação cabe,
exclusivamente, à autoridade que tem por dever acompanhar o cumprimento
das obrigações tributárias, principais e acessórias, do titular dos débitos
compensados, competência esta que em algumas exceções é definida em razão
do tributo ao qual se refere o crédito que este mesmo titular apresenta em
compensação.
Assim, como nas DCOMP que motivaram a penalidade aqui
questionada, não se verificou a apresentação de crédito do próprio titular dos
débitos, que pudesse ensejar a análise por outra autoridade administrativa da
RFB, observa-se a regra geral que fixa tal competência em razão do domicílio
do sujeito passivo que declarou a compensação (fl. 245), razão pela qual não há
porque se cogitar de nulidade do ato praticado pelo Delegado da Receita
Federal em São Bernardo do Campo.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Ante o exposto, rejeita-se as alegações da recorrente quanto à incompetência do
ato praticado pelo Delegado da Receita Federal em São Bernardo do Campo.

Do Mérito
A Recorrente defende que à época das apresentações das Declarações de
Compensação não existia dispositivo legal que amparasse a aplicação da multa isolada ora
combatida.
Sobre o tema compensação, o caput do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996, com
redação dada pela MP no 66/02, convertida em Lei n°10.637, de 2002, prevê:
Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
O artigo acima transcrito ilustra perfeitamente que a autorização para compensar
se aplica ao "sujeito passivo que apurar crédito", em que ‘apurar’ significa que o sujeito passivo
deve obter crédito a partir da realização das atividades da empresa, como, por exemplo, aquele
derivado de um recolhimento indevido, da apuração de um saldo credor em decorrência do
principio da não-cumulatividade, de um beneficio fiscal concedido por lei ou de um direito
obtido judicialmente. Portanto, a partir da MP no 66/02, afastou-se a possibilidade de
compensações com créditos adquiridos de terceiros.
Desta forma, as instruções normativas, normas complementares, não criam
nenhuma vedação à créditos que possam ser compensados com débitos do sujeito passivo, mas
apenas regulamenta a Lei que determinou a impossibilidade de compensação de débitos com
créditos adquiridos de terceiros, portanto, sem razão o Recorrente.
Correta, pois, a aplicação da multa prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03, já que
o Contribuinte apresentou, entre março e julho de 2004, Declarações de Compensação visando
compensar débitos próprios com créditos anteriormente adquiridos de terceiros em clara
desobediência ao caput do art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela MP no 66/02.
Assim, entendo correta a posição da DRJ de origem, motivo pelo qual mantenho a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto nos exatos termos abaixo
reproduzidos, o que faço na forma prevista pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/99:
Ocorre que a multa isolada de, no mínimo, 75%, sempre esteve prevista desde
outubro de 2003. Para maior clareza, novamente reproduz-se o disposto no art.
18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§3° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Como se vê, o caput previa a aplicação de multa isolada se a compensação for
indevida em razão de o crédito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, caso dos créditos de terceiros, como já visto. Na seqüência, o
§2° definia que o cálculo da multa se faria nos mesmos percentuais previstos no
art. 44 da Lei n° 9.430/96, que assim dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I
- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II
- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
§ 2o Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.
Ocorre que, à época, a Instrução Normativa SRF n° 226/2002, no art. 1o, inciso
II c/c o seu § único (transcrito a seguir), já informava que a declaração de
compensação cujo direito creditório alegado tivesse por base, entre outros,
créditos de terceiros ou título público, seria liminarmente indeferida, devendo ser
observado o disposto no ADI SRF n° 17/2002, mais à frente abordado:
Art. 1 ° Será liminarmente indeferido: (...)
II- o pedido ou a declaração de compensação cujo direito creditório alegado tenha por
base:
a)
o "crédito-prêmio", referido no inciso I;
b)
título público;
c)
crédito de terceiros, cujo pedido ou declaração tenha sido protocolizado a partir
de 10 de abril de 2000.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, deverá ser observado o disposto no ADI SRF
n° 17, de 3 de outubro de 2002.
E o referido Ato Declaratório Interpretativo assim dispunha:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44 da Lei
n- 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de fraude, nas
hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I - de natureza não-tributária;
II-
inexistente de fato;
III-
não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV-
baseado em documentação falsa
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às hipóteses em
que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em decisão judicial.
Assim, a determinação desde aquela época era de que fosse aplicada a multa de
ofício de 150% (ou 225%, conforme o caso) se a compensação indevida se
reportasse, dentre outros, a créditos de terceiros. Esta a razão do que consignado
na impugnação, quanto ao fato de que à época do encaminhamento dos pedidos,
a maioria das multas isoladas que foram aplicadas buscavam a cobrança de
150% sobre o valor do débito.
No mesmo sentido, com a Lei n° 11.051/2004, o art. 18 passou a ser assim
redigido:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
[...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei n°9.430, de 27de dezembro de 1996.
Esta alteração somente se fez necessária em razão do novo procedimento que se
impôs às compensações envolvendo, dentre outros, créditos de terceiros:
Art. 74

[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: [...]
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

II - em que o crédito:
a)
seja de terceiros;
b)
refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. Io do Decreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969;
c)
refira-se a título público;
d)
seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e)
não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
§'13. O disposto nos §§ 2° e 5° a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo.

Como se vê, a multa isolada continuou prevista para a hipótese de não-
declaração de compensação com crédito de terceiros (art. 18, § 4o da Lei n°
10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, "a" da Lei n° 9.430/96), no percentual de 150%
ou 225%, em razão da combinação do § 4o do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com
o § 2o do mesmo artigo.
Ocorre que a Instrução Normativa SRF n.° 534/2005 evidenciou mudança de
entendimento da Administração Tributária acerca da aplicação da multa de
ofício isolada, ao também admitir a aplicação da penalidade prevista no inciso I
do art. 44 da Lei n° 9.430/96 nos casos de compensação com créditos de
terceiros, dentre outros:
Art. 31

§ 1o Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: / - previstas
no § 3o do art. 26; II - em que o crédito:
a)
seja de terceiros;
b)
refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. Io do Decreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969;
c)
refira-se a título público;
d)
seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e)
não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF.
[...]
§4° Verificada a situação mencionada no caput e no § Io em relação a parte dos débitos
informados na Declaração de Compensação, somente a esses será dado o tratamento
previsto neste artigo."
§ 5o Nas hipóteses do inciso II do § Io, será aplicada multa isolada nos percentuais
previstos nos incisos I ou II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei n" 9.430, de 1996.
(negrejou-se)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Logo, a IN SRF n° 534/2005 veio desconstituir as interpretações anteriores de
presunção de fraude, e não restabelecer a multa de 75% supostamente revogada
pela Lei n° 11.051/2004, como alega o impugnante.
Ao se cogitar da aplicação da multa de 75% nestes casos, foi expurgada a
presunção de fraude até então existente, exigindo-se, para aplicação da multa de
150%, prova do evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Na sequência, a Lei n° 11.196/2005 transportou este entendimento para o art. 18,
da Lei n° 10.833/2003, nos seguintes termos:
Art. 117. O art. 18 da Lei rf 10.833, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)
§ 4a. Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n~ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I-no inciso Ido caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II- no inciso II do caput do art. 44 da Lei n- 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei na 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o. Aplica-se o disposto no § 2" do art. 44 da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4" deste artigo."
Logo, não há se falar aqui de aplicação de lei posterior à infração praticada, mas
sim de retroatividade benigna da legislação que fixou penalidade mais branda
àquela infração. Desconstituí do o pressuposto normativo e legal de que todas as
compensações sujeitas a não-declaração seriam, presumidamente, fraudulentas e
sujeitas à multa isolada qualificada, correta é a aplicação retroativa da lei mais
benéfica, com a consequente exigência da penalidade no percentual de 75%, se
ausentes as circunstâncias que motivam a aplicação da multa no percentual de
150%.

Desta forma, a compensação prevista pelo caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a
partir da alteração trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de débitos
do contribuinte com seus próprios créditos e, uma vez realizadas compensações com créditos de
terceiros no período de maio a julho de 2004, estas devem ser consideradas indevidas (não
declaradas) e adequada a aplicação da multa isolada. Portanto, está correta a decisão recorrida,
imperando que seja negado provimento ao recurso.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000332/2014-52

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 361
DF CARF MF
Original